Tribunal: TJBA
Processo: 0007763-11.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007763-11.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAULINDO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO CELEBRADO SEM A PARTICIPAÇÃO DA PATRONA. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela advogada do autor, na condição de terceira prejudicada, contra sentença que homologou acordo extrajudicial e julgou extinto o processo com resolução do mérito, sem arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a autocomposição afasta o critério da sucumbência e a remuneração do advogado constitui encargo a ser suportado por cada parte em relação ao seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) legitimidade da advogada para recorrer na condição de terceira prejudicada; (ii) cabimento de honorários advocatícios quando o acordo extrajudicial é celebrado sem a participação da patrona, constando dos autos ressalva expressa desta quanto aos honorários e (iii) critério e valor adequados ao arbitramento da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os honorários sucumbenciais constituem direito próprio do advogado, o qual possui legitimidade para recorrer na condição de terceiro prejudicado quando a sentença omite ou indefere tal verba.

4 - O art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/1994 resguarda o direito do advogado aos honorários quando o acordo é firmado pelo cliente à sua revelia. A aquiescência que afasta essa proteção pressupõe silêncio qualificado ou concordância irrestrita do profissional com o ajuste omisso.

5 - No caso concreto, o acordo foi celebrado extrajudicialmente sem a participação da patrona, situação em que o direito à verba honorária deve ser preservado. Não configura aquiescência a conduta da advogada que, ao tomar conhecimento do ajuste nos autos, formula ressalva expressa quanto ao seu direito aos honorários.

6 - O princípio da causalidade impõe ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade pelos ônus decorrentes da demanda que sua conduta motivou. O encerramento do processo por autocomposição não apaga a causalidade que presidiu o ajuizamento da ação nem elide essa responsabilidade.

7 - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando o tempo de tramitação superior a uma década, a natureza e a complexidade da causa, além do trabalho efetivo da patrona até a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento, para condenar o acionado ao pagamento de honorários à advogada do autor no importe correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, arts. 23 e 24, §4º; CPC, arts. 5º, 82, §2º, e 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.636.268/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/08/2021; TJBA, Apelação 8066618-35.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 11/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
0007763-11.2011.8.05.0080
, em que figuram como apelante THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça